Tribunal: TJDFT
Processo: 0032789-70.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0032789-70.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LOURIVAL NEVES DAMASCENO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ACOLHIDA EM PARTE. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INVIABILIDADE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ACOLHIDA EM PARTE. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Trata se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do DF a lhe fornecer vaga em leito de UTI na rede pública ou privada às suas expensas, bem como ao pagamento das despesas havidas em hospital privado desde a data da solicitação de internação, cujos pedidos foram julgados procedentes. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso. 2. Em seu recurso, o DF defendeu a impossibilidade de sequestro de verba publica para pagamento de divida privada com hospital, isto por violar o regime constitucional de precatórios; a ilegitimidade passiva para compor o polo passivo; a perda do objeto da ação; falta de interesse de agir do recorrido por ausência de prova de resistência administrativa; impossibilidade de condenação em ressarcimento de valores anteriores a propositura da ação; violação ao princípio da isonomia e impossibilidade de se impor ao Distrito Federal dever de custear internação em hospital particular escolhido pelo paciente; e, por fim, requer aplicação do princípio da reserva do possível. 3. O Distrito Federal arguiu haver falta de interesse por parte do autor, porquanto não houve resistência administrativa quanto à pretensão de internação em leito de UTI de hospitais públicos. A preliminar não prospera. Observa-se dos autos que a parte autora sentiu-se mal no dia 29.07.2016 quando procurou o Hospital São Francisco para atendimento e verificada a necessidade de internação os familiares do autor buscaram vaga em hospital público, sendo-lhes informado a inexistência de leitos vagos. Por esta razão, o nome do autor foi inscrito na central de regulação de leitos e ele levado novamente ao Hospital São Francisco para internação e tratamento em razão do grave quadro de saúde. Ainda, ordenada a internação do autor por meio de medida judicial em antecipação de tutela, essa foi descumprida, permanecendo o autor internado no referido hospital até 19.01.2017. Assim, resta claro o interesse de agir. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O DF afirmou que a parte autora possui plano de saúde e que este deveria arcar com os custos da internação e tratamentos médicos. De fato, o autor possui plano de saúde e por isso inicialmente procurou atendimento em hospital privado, no entanto o plano não possuía cobertura para internação, motivo pelo qual o autor e sua família buscaram atendimento da rede pública de saúde. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 5. Perda do objeto. O autor compareceu ao Hospital São Francisco em 29.08.2016, sua internação ocorreu 30.08.2016, data em que o referido hospital encaminhou ofício à Central de Regulação de Internação Hospitalar da rede pública, esclarecendo a necessidade de incluir o autor na lista de espera. O autor permaneceu internado até 19.01.2017, quando teve alta. Observa-se, portanto, que o autor após a referida data não mais necessitou de ordem judicial para determinar sua internação, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto quanto a este pedido. 6. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 7. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia. 8. Portanto, tinha o DF o dever de propiciar a internação do autor em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto. 9. Quanto à impossibilidade de sequestro de verba pública para o pagamento das despesas hospitalares, a necessidade de discussão de valores em ação autônoma e aplicação dos valores da tabela do SUS, também sem razão o Distrito Federal. A tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, mormente quando se deu em razão da ausência de leitos públicos disponíveis, porquanto o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição. 10. Em relação ao pagamento do valor devido ao hospital particular, não se mostra razoável que a sua realização se faça por meio de precatório. Isso porque o pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Dessa forma, não deve ser imposto ao hospital particular o ônus de aguardar o pagamento de um precatório, devendo ser imediatamente ressarcido pelos custos despendidos no tratamento da paciente. 11. Por fim, ressalta-se que o autor juntou aos autos todos os comprovantes das despesas médicas hospitalares que teve, cujos valores não foram impugnados pelo DF. Eventual discordância ou ilegalidade quanto a esses valores, quando do pagamento administrativo ao Hospital poderá ser discutida em ação em que presente o credor, no caso o Hospital São Francisco. Nesse sentido: (Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1161153, 00096055120178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 12. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de perda do objeto, extinguindo -se o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido para internação do autor em leito de UTI. Rejeitadas as demais preliminares. No mérito, não provido. 13. O DF é isento de custas. Sem honorários, porque o patrocínio da causa foi feito pela Defensoria Pública (Súmula 421 do STJ). 14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Embora no julgamento do RE 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema no 134, o C. Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Ao caso dos autos, pois, merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de que a controvérsia alvo deste recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.140.005. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF